Tribunal: TJDFT
Processo: 0722505-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722505-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AURO DE PAULA FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 54442070): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE ADOTADO NO ÂMBITO DO EGRÉGIO TJDFT. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO IRP (ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA). NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de liquidação de sentença que tramita perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devem ser observados os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta egrégia Corte, não havendo justificativa para que sejam aplicados os parâmetros adotados no âmbito da Justiça Federal ou outro índice que a parte reputa adequado. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 685, firmou entendimento no sentido de que [o]s juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. 2.1. A citação válida na ação coletiva, por importar a constituição do devedor em mora, deve ser considerada como termo inicial para incidência dos juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 685. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.899/SP (Tema 685), sob regime de julgamento de recursos repetitivos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (Rel. Ministro SI DNEI BENETI, DJe 16/10/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, requerido pela parte recorrente em ID 55561958, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029